Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-66.2020.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002457-66.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHEIZON MACHADO DE SOUZA - CPF: 050.361.711-36 (RECORRENTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE CARRARO - CPF: 006.037.131-57 (RECORRENTE), DANIEL BALBINO VIEIRA - CPF: 642.948.622-20 (RECORRIDO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.962.041/0001-40 (RECORRIDO), LEONARDO PIO ARNUTI - CPF: 010.276.051-92 (ADVOGADO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002457-66.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Daniel Balbino Vieira

VW Comercio De Pecas E Acessórios Usados Para Veículos Ltda

Recorrido(s):

Jheizon Machado De Souza

Fabio Henrique Carraro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO DO DETRAN REJEITADA. VEÍCULO COM MOTOR TROCADO. NÚMERO DIVERGENTE DA CRLV. APREENSÃO DE VEÍCULO. VENDEDOR REALIZOU A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E NÃO REGULARIZOU NO DETRAN. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O vendedor do veículo que foi apreendido pelo DETRAN em razão de que o número do motor estava incorreto, é parte legitima para responder a ação decorrente de fato ocasionado da relação jurídica, rejeito a preliminar.

2. Não há necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo se a apreensão do veículo ocorreu em virtude de divergência nos documentos apresentados pela parte. Rejeito a preliminar.

3. Narra o 1o Autor Jheizon Machado que em 22 de Maio o de Souza dirigiu-se até o Detran para realizar a transferência de propriedade do veículo GM/PRISMA, munido de toda documentação necessária, no entanto, durante a vistoria do veículo foi constatado que havia divergência entre o motor que estava no veículo e o laudo de vistoria no sistema do DETRAN/MT, diante do fato, o chefe do DETRAN apreendeu o veículo e conduziu os autores até a delegacia de polícia onde permaneceram presos das 17:00 do dia 22 de Maio as 02:00 do dia 23 de Maio.

4. O autor ficou sem poder utilizar o veículo por 82 dias, há prova da locação de outro veículo nesse período.

5. Conforme fundamentação da sentença: “
Ainda, no caso em tela, cabe analisar se a parte requerida tinha ciência do lançamento errôneo no documento fiscal, assumindo o risco de causar a prisão dos Autores.
Fato este que resultou incontroverso, posto que na própria peça defensiva, o mesmo atribui o evento a um caso excepcional, “série de erros”, inversão de um papel, outorgando a responsabilidade ao DETRAN/MT, dessa forma reconhecidos pela própria parte demandada (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas.
No que tange o pedido de indenização de danos morais, de início, vale salientar que o reconhecimento da responsabilidade civil constitui uma sanção imposta ao agente de um ato lesivo à ordem jurídica pré estabelecida, determinando a composição dos danos sofridos. No caso em apreço, dúvida não há quanto aos danos acarretados aos Autores, passíveis de indenização. (...)

Logo, considerando os efeitos decorrentes da negligência da parte requerida, ante a apreensão do veículo e, ainda, a prisão em flagrante delito dos autores, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para o fim de: 1 – Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença. 2 – Restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ R$ R$ 5.740,00 (cinco mil setecentos e quarenta reais), referente aos danos materiais, de forma simples, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021